Tribunal: TJSP
Processo: 2218816-17.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGANTE QUE TRAZ AOS DECLARATÓRIOS MATÉRIA NÃO VENTILADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DA INOVAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO SE RESSENTE DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS 619 E 620 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EMBARGOS REJEITADOS.